Tribunal: STF
Processo: RE 666418
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 283/STF. PREPARO. DESERÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A ausência de impugnação, nas razões do agravo, de todos os fundamentos da decisão agravada, atrai a incidência da Súmula 283/STF, aplicável ante a máxima hermenêutica ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio: onde existe a mesma razão fundamental, prevalece a mesma regra de Direito. Precedentes.



    2. In casu, o agravante, ao argumentar exclusivamente com a aplicação das Súmulas 282 e 256 do STF, deixou de afastar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, notadamente os que trataram da inexistência de discussão constitucional e da ofensa reflexa à Carta de 1988.



    3. Agravo regimental desprovido.